Tribunal: TJPA
Processo: 0000955-35.2009.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000955-35.2009.8.14.0136

APELANTE: CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS EIRELI, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. CONFISSÃO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CLEAN GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS EIRELI contra acórdão que, por maioria, negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de improcedência da Ação Monitória ajuizada contra o Município de Canaã dos Carajás. A parte embargante alega omissão, obscuridade e erro material na decisão, especialmente quanto à valoração da confissão do ente público e ao reconhecimento da dívida, pleiteando, com isso, efeitos infringentes e o acolhimento do voto vencido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou erro material ao deixar de valorar adequadamente a confissão do Município; (ii) definir se os embargos podem ser acolhidos com efeitos infringentes para reformar o julgamento anterior com base no voto vencido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso.

O acórdão é claro e fundamentado ao concluir que a confissão do Município, embora existente, não tem força probatória suficiente, por si só, para comprovar débito milionário, especialmente diante das peculiaridades do caso e da ausência de documentos bilaterais essenciais.

A valoração da prova documental unilateral apresentada pela autora, desacompanhada de boletins de medição assinados pela Administração, foi realizada com base no princípio da indisponibilidade do interesse público e na necessidade de rigor probatório quando se trata de débito da Fazenda Pública.

A existência de voto vencido não autoriza, por si só, a modificação do julgado via embargos de declaração, os quais não servem para reavaliar provas ou substituir a via recursal adequada.

Todas as matérias jurídicas e dispositivos invocados foram considerados, para fins de prequestionamento, ainda que não expressamente mencionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não são via adequada para rediscutir o mérito ou pleitear a adoção de voto vencido.

A confissão da Fazenda Pública não tem força absoluta e deve ser valorada com cautela, à luz do princípio da indisponibilidade do interesse público.

A insuficiência da prova documental impede o acolhimento da pretensão monitória, ainda que exista confissão do gestor público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 345, II, 389, 700 e 1.023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 19515963), com pedido de efeitos infringentes, opostos por
CLEAN GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS EIRELI
em face do v. Acórdão (Id. 19325802) proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Público que, por maioria de votos, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de improcedência da Ação Monitória ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão vergastado padece de
erro material, obscuridade e omissão
.

Afirma que o acórdão incidiu em erro ao considerar o conjunto probatório como "unilateral" e "inconclusivo" , omitindo-se em conferir o devido peso à
confissão expressa do Município embargado
, que em diversas oportunidades reconheceu a prestação dos serviços e a existência da dívida, tornando o fato incontroverso.

Defende que, diante da confissão, o ônus de provar o pagamento (fato extintivo do direito) era do Município, que dele não se desincumbiu, tese esta que teria sido ignorada pela douta maioria, mas devidamente ressaltada no voto vencido, cuja fundamentação pede que seja adotada.

Argumenta que a decisão, ao manter a improcedência, se revela injusta e não efetiva, violando os artigos 4º e 6º do CPC, por não solucionar o mérito de forma satisfativa.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, com a concessão de efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar procedente a Ação Monitória, ou, alternativamente, para que seja designada nova audiência de conciliação.

Intimado, o Município embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id. 19868055).

É o sucinto relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto tempestivo e formalmente adequado, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Adianto, contudo, que os presentes embargos não merecem acolhimento. A despeito do esforço argumentativo da embargante, o que se extrai de sua peça recursal não é a indicação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade que maculem o julgado, mas sim um nítido e inequívoco inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa e a prevalência da tese sufragada no voto minoritário.

Tal desiderato, como é cediço, escapa à finalidade precípua dos embargos de declaração, que se constituem em recurso de fundamentação vinculada, vocacionado ao aperfeiçoamento da decisão judicial, e não à sua reforma.

I. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL

A embargante alega que o acórdão foi omisso e obscuro ao não valorar adequadamente a confissão do Município e ao classificar a prova como unilateral.

Sem razão, contudo.

O v. acórdão embargado é cristalino e exauriente em sua fundamentação. A questão central, qual seja, a suficiência da prova para instruir a ação monitória contra a Fazenda Pública, foi o exato epicentro do debate e da decisão colegiada.

O voto condutor, que formou a maioria, analisou detidamente a prova documental, as tentativas de acordo, a manifestação do Ministério Público, a informação prestada pelo Tribunal de Contas dos Municípios e, inclusive, a atípica postura processual do ente municipal.

A conclusão pela improcedência não decorreu de uma "omissão" em analisar a confissão, mas sim de uma
valoração consciente e fundamentada
de que tal ato, no contexto fático-probatório delineado nos autos, não possuía o condão de, por si só, conferir certeza e liquidez a um débito de tamanha magnitude em desfavor do erário.

O acórdão expressamente consignou: "
Ora, é evidente que faltavam elementos de convicção para o juízo julgar procedente o pedido, na medida que não é comum os municípios deixarem de contestar ações monitórias e, em contraponto se esforcem sobremaneira por diversas vezes em reconhecer determinada dívida [...] sem que nunca tenham feito qualquer movimento na esfera administrativa para suprir a dívida e/ou reconhecer o débito documentando a falha estatal formalmente
".

E arrematou:
"Toda a movimentação processual de requerente e requerido aqui, ressoam como que estivessem dependendo da 'benção' judicial para concluírem uma transação milionária que ao longo do processo é fruto quase exclusivo de argumentos, com elementos probatórios claudicantes pouco convincentes".

Portanto, não há obscuridade a ser sanada nem omissão a ser suprida.

O que existe é uma tese jurídica — a de que a confissão do gestor público não é absoluta e deve ser cotejada com os demais elementos dos autos — com a qual a embargante discorda. A discordância sobre o mérito do que foi decidido não se confunde com vício sanável por embargos.

II. DO PESO DA CONFISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA E O DEVER DE PROTEÇÃO AO ERÁRIO

O ponto nevrálgico do inconformismo da embargante reside na suposta falha do acórdão em não tratar a confissão do Município como prova absoluta da dívida. Este argumento, no entanto, ignora um princípio basilar do Direito Administrativo: a
supremacia e a indisponibilidade do interesse público
.

O patrimônio público não pertence ao gestor de plantão. É bem da coletividade, indisponível, não podendo ser objeto de livre disposição, transação ou confissão que não esteja rigorosamente amparada em lei e em provas materiais inequívocas.

A confissão, no processo civil comum, pode até gerar a presunção de veracidade dos fatos alegados (art. 389, CPC). Contudo, quando o réu é a Fazenda Pública, esta regra é sobremaneira mitigada. O direito em litígio é indisponível, o que atrai a incidência do art. 345, II, do CPC, que afasta os efeitos da revelia.

Por analogia e pela natureza do bem jurídico tutelado, a confissão do ente público também não pode ser tida como soberana e definitiva. Cabe ao Poder Judiciário, provocado a chancelar um pagamento que sairá dos cofres públicos, exercer um controle rigoroso de legalidade e de veracidade, não se contentando com a mera admissão do débito por parte do administrador.

Este dever de cautela se agiganta no caso concreto, dadas as circunstâncias anômalas que permearam todo o processo de origem, como bem ressaltado tanto na sentença quanto no acórdão: a cobrança inicial de um valor astronômico (R$ 44 milhões), sua drástica redução, a ausência de defesa, a insistência em acordos sem a apresentação de documentos básicos e, principalmente, a informação do TCM/PA de que
R$ 9.729.639,45 já haviam sido pagos
por serviços idênticos no mesmo período.

Diante deste cenário, a confissão do gestor municipal não apenas perde força probatória, como se torna, ela mesma, um fato a ser visto com justificada suspeita.

Aceitá-la passivamente seria uma perigosa abdicação do papel de controle do Judiciário, que estaria sendo utilizado como mero instrumento para validar um pagamento de duvidosa legalidade e legitimidade.

O acórdão, portanto, não cometeu erro ou omissão. Ao contrário, agiu com a prudência e o zelo que se espera na salvaguarda do erário, valorando a confissão dentro de um universo probatório contraditório e frágil.

III. DA NATUREZA DA PROVA E O ÔNUS PROBATÓRIO

A embargante se insurge contra a afirmação do acórdão de que "O conjunto probatório documental está excessivamente clausulado em produção unilateral da autora". Argumenta que a confissão do réu tornaria a prova bilateral.

A tese não se sustenta. Há uma clara distinção entre a
prova documental
que instrui a petição inicial e o
ato processual de confissão
.

A prova documental, no caso, consubstanciou-se em notas fiscais e planilhas de débito, documentos efetivamente produzidos de forma unilateral pela empresa credora.

O que se esperava, e o que é praxe em contratos administrativos, era a juntada de provas de natureza bilateral, que demonstram o efetivo aceite e medição do serviço pela Administração.

O documento essencial para tal fim, como exaustivamente mencionado pelo juízo de piso, seria o
boletim ou laudo de medição
, devidamente assinado pelo fiscal do contrato designado pela municipalidade. Este documento, que efetivamente comprovaria o
quantum
do serviço prestado, não foi juntado.

A confissão do gestor é um ato posterior e distinto, que não tem o poder de transmudar a natureza unilateral da prova documental já existente. Como visto, o valor dessa confissão foi motivadamente relativizado pelo colegiado.

No que tange ao ônus da prova, a regra da ação monitória é clara: cabe ao autor instruir sua pretensão com prova escrita sem eficácia de título executivo, mas que permita a dedução da existência do débito (art. 700, CPC).

O acórdão, em sua maioria, entendeu que a prova apresentada pela autora, em face da informação do TCM/PA e da ausência de documentos essenciais, era
inidônea para inaugurar a via monitória com a segurança jurídica necessária
quando se litiga contra a Fazenda Pública.

A precariedade dos documentos "redunda em situação de dubiedade oposta à certeza, liquidez e exigibilidade que a prova documental haveria de fornecer".

A discussão sobre o ônus do réu de provar o pagamento torna-se secundária quando a própria prova constitutiva do direito do autor é considerada falha e insuficiente pelo órgão julgador. Não se pode exigir do réu a produção de uma contraprova robusta quando a prova inicial do autor é claudicante.

IV. DA PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES E A PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO

Por fim, resta evidente que a real intenção da embargante é a de reformar o julgado, conferindo aos seus aclaratórios os chamados
efeitos infringentes
, para que a tese do voto vencido seja acolhida em detrimento daquela que prevaleceu no julgamento.

A concessão de efeitos modificativos aos embargos é medida excepcionalíssima, admitida pela jurisprudência apenas quando a correção de um vício (omissão, contradição ou obscuridade) leva, como consequência lógica e inevitável, à alteração do resultado.

Não é o que ocorre aqui.

Não há vício a ser sanado.

O acórdão é coeso e completo. O que a embargante busca é um novo julgamento de mérito, uma nova valoração das provas, o que é manifestamente incabível nesta seara recursal.

A existência de um voto divergente, por si só, não autoriza o manejo de embargos de declaração para reabrir a discussão. O sistema processual prevê os mecanismos próprios para a gestão de decisões não unânimes em sede de apelação (art. 942 do CPC), os quais já foram devidamente observados no julgamento.

A via eleita pela embargante é, portanto, inadequada para o fim pretendido.

V. DO PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, para fins de acesso às instâncias superiores, ressalto que todas as questões jurídicas e dispositivos legais invocados pela embargante, ainda que não citados expressamente um a um, foram devidamente considerados na formação do convencimento que resultou no acórdão ora embargado, encontrando-se a matéria, portanto, devidamente prequestionada.

Ante o exposto, por não vislumbrar no v. Acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITO-OS integralmente
, mantendo-se inalterada o julgamento colegiado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/11/2025